Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PERDA AUDITIVA BILATERAL E OTITE MÉDIA CRÔNICA COLESTEATOMATOSA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROGRESSÃO DA DOENÇA. ATO ILÍCITO COMISSIVO OU OMISSIVO NÃO CONSTATADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Com base no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os prejuízos relatados.
2. Verifica-se, por meio das provas técnica e documental, que a recorrente apresenta perda auditiva bilateral, além de otite médica crônica colesteatomatosa. O acompanhamento clínico dos sintomas de perda auditiva (hipoacusia) e episódios recorrentes de secreção em orelha direita (otorreia) se iniciou em 1996 no sistema público de saúde distrital, com equipe especializada. Após realização de exames, indicou-se tratamento cirúrgico. A cirurgia foi agendada em duas ocasiões, mas foram suspensas em razão de picos hipertensivos. Desse modo, a apelante apenas foi submetida à intervenção cirúrgica após controle do quadro de hipertensão arterial, a fim de diminuir os riscos. As cirurgias otológicas (timpanoplastia e mastoidectomia) foram realizadas em 2009 e 2016 no Hospital de Base do Distrito Federal, sem registro de intercorrências.
3. A perita do Juízo, médica otorrinolaringologista, esclareceu que a perda auditiva no ouvido direito não apresentou piora após as cirurgias realizadas e a perda auditiva no ouvido esquerdo não tem relação com a doença ou com as intervenções cirúrgicas realizadas no ouvido direito. Segundo a análise pericial, as queixas de tontura e fraqueza nos braços apresentadas pela recorrente não tem ligação com o diagnóstico e “o quadro de perda auditiva faz parte da evolução dos casos de otite média crônica colesteatomatosa e não pode ser vinculada, única e exclusivamente, com a demora para a realização dos procedimentos” (ID 49730012, p. 9).
4. Os relatórios médicos juntados pela apelante são incapazes de infirmar a conclusão adotada na perícia e não comprovam a alegada incapacidade laborativa ou a relação entre a suposta deficiência no tratamento fornecido no sistema público de saúde distrital e os prejuízos físicos e mentais alegados.
5. Comprovado que os sintomas relatados pela recorrente, inclusive a piora auditiva, não têm nexo causal com o tempo decorrido para realização das cirurgias otológicas, não há que se falar em responsabilidade civil do Distrito Federal. Cabe ressaltar que o tempo que se passou entre o início do acompanhamento clínico e a realização da intervenção cirúrgica deu-se pela necessidade de controle do quadro de hipertensão arterial, a fim de diminuir os riscos do procedimento.
6. Em razão da ausência de erro ou falha na assistência médico-hospitalar fornecida à apelante e de nexo de causalidade entre os atos praticados na rede pública de saúde e a progressão da doença, reputa-se incabível acolher a pretensão de condenar o Distrito Federal a pagar pensão civil e a reparar danos morais e materiais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.